Tribunal: TJBA
Processo: 8000486-78.2020.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000486-78.2020.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SOLANGE DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
BARBARA DEL REY ANDRADE, MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES

APELADO: UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA GOULART PENTEADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO
ATUALIZA
DA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO..

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo juízo da Vara
dos Feitos
de Relaç
ão
de Consumo,
Cível e Comercial
de
Gandu
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no
s artigos 76, § 1º, I e

inci
s
o IV, do artigo 485,

ambos
do Código de Processo Civil (CPC). A extinção foi motivada pelo descumprimento da determinação judicial de apresentação de procuração
atualiza
da, conforme poder geral de cautela e diante de indícios de litigância predatória, matéria esta relacionada ao Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a exigência de apresentação de procuração
atualizada
configura formalismo exacerbado ou violação ao direito de acesso à justiça;

(
ii) estabelecer se a ausência de cumprimento da determinação judicial justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 321, parágrafo único, do CPC, determina que, não sendo cumprida a determinação para emenda ou complementação da petição inicial no prazo legal, o juiz deve indeferi-la. No caso, a parte autora foi intimada para apresentar a procuração
atualizad
a,
deixando
atender à ordem judicial.

4. O magistrado de primeiro grau agiu dentro dos limites do poder geral de cautela, previsto no artigo 139, VI, do CPC, que permite ao juiz adotar medidas necessárias à efetividade da prestação jurisdicional, especialmente em hipóteses de indícios de litigância predatória, questão que se encontra em análise no Tema 1198 do STJ.

5. A determinação de apresentação de procuração
atualizada
visa garantir a segurança jurídica, a higidez processual e a prevenção de práticas abusivas, não configurando formalismo exacerbado. A resistência da parte autora à ordem judicial reforça os indícios de prática de litigância predatória, o que justifica a aplicação do artigo 485, I, do CPC, para extinguir o feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O magistrado pode, no exercício do poder geral de cautela (art. 139, VI, do CPC), determinar a juntada de procuração atualizada em hipóteses de indícios de litigância predatória, especialmente quando relacionada a temas em análise no STJ.

2. O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial para juntada de nova procuração atualizada justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o artigo 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, I; 485, I; 139, VI; 85, § 2º, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

(TJ-DF 07305393020238070001 1914670, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/08/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/09/2024)

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2310342-60.2023.8.26.0000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33ª Câmara de Direito Privado, DJ 28/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
800
0
4
86
-
7
8.2024.8.05.00
82
, em que figuram como apelante
MARIA SOL
ANGE DE JESUS SOUZA
e como apelad
o
s

UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. e OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao recurso,
nos termos do voto d
o
relator

RM07